Tribunal: TJBA
Processo: 8080571-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080571-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: EDA ELISABETH WENCK MARTINS

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR GLOBAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito que, em tutela de urgência, determinou a imediata suspensão dos descontos referentes a contrato de empréstimo impugnado, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A autora alegou desconhecer a contratação e afirmou que passaram a incidir descontos em seu benefício previdenciário, reputando-os ilegais e requerendo seu cancelamento. O agravante sustenta a ilegitimidade da decisão e a inadequação da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. . Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada a título de astreintes observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu não demonstra, em cognição sumária, a regularidade da contratação do empréstimo impugnado, o que evidencia a plausibilidade do direito alegado pela autora.

4. A manutenção dos descontos em benefício previdenciário revela-se potencialmente onerosa ao consumidor, configurando perigo de dano inverso em desfavor da parte agravada, cujo sustento pode ser comprometido.

5. As astreintes constituem meio de coerção indireta, com natureza inibitória e caráter acessório, destinadas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, não possuindo natureza punitiva ou indenizatória.

6. O valor da multa deve ser fixado em patamar suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, especialmente quando direcionado a devedor com capacidade econômica relevante, sob pena de esvaziamento da efetividade da decisão.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aferição da proporcionalidade da multa cominatória deve considerar, no momento da fixação, a expressão econômica da obrigação imposta, não sendo cabível sua redução apenas em razão do montante final alcançado por eventual inércia do devedor.

8. A multa diária de R$ 500,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, sendo razoável sua manutenção, com limitação do valor global a R$ 10.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa e preservar a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da regularidade de contratação de empréstimo autoriza, em tutela de urgência, a suspensão imediata de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

2. A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser fixada em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. A limitação do valor global das astreintes é medida adequada para prevenir enriquecimento sem causa, sem comprometer sua função coercitiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080571-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada EDA ELISABETH WENCK MARTINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, e
m NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .